Tribunal: TJES
Processo: 5001538-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001538-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Unimarka Distribuidora S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (ID 1086459) que, na
fase de cumprimento de sentença
de acordo homologado judicialmente
(nº
0007591-79.2017.8.08.0014
) proposta pelo advogado
Alexandre Vieira de Almeida
, rejeitou a impugnação formulada pela pessoa jurídica recorrente, mantendo o trâmite do feito executivo que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios pactuados.

Em suas razões recursais (ID 1086411), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
o agravado não teve nenhuma participação na confecção da ação homologatória do acordo ou na negociação deste, senão a de assinar a petição inicial;
ii)
a elaboração das ações era realizada por uma empregada da empresa, contratada como estagiária de direito, sendo que o recorrido apenas assinava a petição inicial;
iii)
o agravado recebia sua remuneração habitual pela empresa, não tendo sido combinado a realização de pagamento extraordinário pela atuação nesta demanda homologatória;
iv)
o recorrido induziu a agravante a crer que os valores constantes no acordo homologado estavam contemplados pela sua remuneração ordinária paga mensalmente;
v)
os honorários extraordinários pagos ao agravado pela empresa recorrente dependiam de êxito nas demandas, o que não há na ação homologatória de acordo;
vi)
o agravado propôs cerca de 220 (duzentas e vinte) ações homologatórias de acordo semelhantes a aqui debatida, entre os anos de 2015 a 2019, cujos valores somados giram em torno de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
vii)
durante os mais de 05 (cinco) anos em que o advogado agravado trabalhou na empresa recorrente, nunca cobrou o valor supostamente pactuado nos referidos acordos homologados judicialmente;
vi
i
i)
se soubesse que teria que pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado agravado jamais teria firmado o pacto, pois mantinha contrato com escritórios de advocacia para estes tipos de demanda e já efetuava o pagamento da remuneração do recorrido, de forma que deve ser prestigiada a sua intenção (art. 12 do CC/02);
ix)
houve cerceamento de defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), na medida em que o juízo da execução deixou de observar o contexto fático e diversas provas e arguições apresentadas pela recorrente, configurando negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e no art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC/2015;
x)
revela-se contraditório o comportamento do juízo
a quo
em considerar que as provas apresentadas na impugnação não foram suficientes para formar seu convencimento e, por outro lado, indefere a produção de prova testemunhal;
xi)
não foi observada a ordem cronológica de julgamento prevista nos arts. 12 e 153 do CPC/2015, prejudicando a defesa da empresa recorrente que teve que atuar em mais de 120 (cento e vinte) processos;
xii)
inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, visto que a sentença homologatória não deferiu a citada verba;
xiii)
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor definido no acordo, e não sobre o valor da causa como pretende o agravado;
xiv)
o recorrido não pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, pois deixou de prestar informações claras capazes de influenciar na capacidade decisória de seu empregador quando omitiu que faria jus ao recebimento de honorários pela homologação judicial dos acordos, evidenciando nítida violação ao Código de Ética da OAB (arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49);
xv)
os valores decorrentes da atuação do agravado na demanda foram devida e tempestivamente quitados por meio de salário pago mensalmente, não podendo prosperar a sua pretensão executória, sob pena de enriquecimento ilícito;
xvi)
a vontade manifestada equivocadamente, por culpa do agravado, caracteriza vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), ensejando a anulação do acordo firmado;
xvii)
o caso envolve honorários contratuais, que não deveriam ser objeto de apreciação de forma dissociada do contrato de trabalho (art. 35 do Código de Ética da OAB);
xviii)
o agravado não observou o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
) e os princípios da cooperação e da boa-fé (art. 422 do CC/02), eis que não informou seu empregador a respeito dos referidos honorários advocatícios e deixou para efetuar a cobrança dos valores constantes nos mais de 200 (duzentos) acordos homologados após a sua retirada da empresa agravante.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que almeja a reforma do
decisum
, com a extinção da fase de cumprimento de sentença.

Em sede de cognição sumária (ID 1091218), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo.

Em sede de contrarrazões (ID 1239135), o exequente postulou o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a impugnação apresentada em primeiro grau não se enquadra nos moldes do art. 525 do CPC/2015, visto que questiona execução baseada em acordo homologado judicialmente no qual está previsto o pagamento de honorários advocatícios, devendo, portanto, ser rejeitada;
ii)
as testemunhas arroladas pelo recorrente na execução, que não foram inquiridas, não passariam de meras informantes, além de possuírem amizade íntima com o agravante, de forma que não há cerceamento de defesa;
iii)
as atividades subsidiárias realizadas como advogado pelo agravado, não englobavam o seu salário como supervisor jurídico na empresa agravante;
iv)
o valor devido de honorários advocatícios previstos no cumprimento de sentença não foi quitado pela agravante até a presente a data, tanto é que a mesma não juntou qualquer comprovante que prove o contrário;
v)
não há nos autos documento escrito que comprove o afastamento da cobrança dos honorários por conta da relação de trabalho que o agravado tinha com a agravante;
vi)
o art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil deixa assente que
“nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”
;
vii)
nada impede a fixação de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de acordo judicial;
viii)
a agravante nunca pagou os honorários previstos no termo do acordo, ao juntar aos autos uma planilha com os valores pagos ao agravado, nenhum valor tem relação com os honorários pleiteados nestes autos;
ix)
o agravado somente recebeu da agravante salário decorrente da carga horária de trabalho na função de supervisor jurídico, que cumpria na empresa;
x)
ao usar do presente expediente processual a parte agravante incide nos incisos II, IV, V, VI do art. 80, do CPC, razão pela qual deverá ser condenada como litigante de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Unimarka Distribuidora S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (ID 1086459) que, na
fase de cumprimento de sentença
de acordo homologado judicialmente
(nº
0007591-79.2017.8.08.0014
) proposta pelo advogado
Alexandre Vieira de Almeida
, rejeitou a impugnação formulada pela pessoa jurídica recorrente, mantendo o trâmite do feito executivo que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios pactuados.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que José Ari de Medeiros, Rioservice Representações Ltda. e Unimarka Distribuidora S/A, no escopo de solucionarem a rescisão do contrato de representação comercial que entabularam entre si, ajuizaram, em junho de 2017, ação homologatória objetivando formalizar judicialmente o acordo celebrado, no qual convencionaram que a empresa agravante pagaria as outras duas partes a quantia de R$ 44.019,00 (quarenta e quatro mil e dezenove reais), bem como seria a responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, figurando o ora agravado como advogado responsável pela apresentação do acordo em juízo, conforme procuração que lhe outorgou poderes para representar todas as partes (ID 1086423).

Na sequência, em agosto de 2017, foi proferida sentença homologando a transação supracitada, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 1086428).

Após o trânsito em julgado da sentença (30/10/2017), em 14/10/2019, o advogado responsável por propor a mencionada ação homologatória do acordo, Alexandre Vieira de Almeida, ora agravado, ex-Assessor e ex-Supervisor jurídico da pessoa jurídica agravante (ID’s 1086436 a 1086438), solicitou o cumprimento da sentença, objetivando receber da empresa recorrente a quantia atualizada dos honorários advocatícios, estipulado no ajuste em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, que representaria o montante de R$ 11.796,93 (onze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) [ID 1086428].

Devidamente intimada para efetuar o pagamento da quantia indicada pelo exequente, a pessoa jurídica recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, almejando a extinção da execução (ID 1086429), tendo o magistrado
a quo
indeferido tal requerimento, sob o fundamento de que o agravado está cobrando título judicial exequível e exigível e que não houve a comprovação das teses invocadas pela executada (ID 1086459), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela empresa devedora.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

De início, rejeito a argumentação da pessoa jurídica agravante em prol da nulificação da decisão objurgada por deficiência de sua fundamentação.

As decisões judiciais, por imperativo constitucional, devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF/88). No escopo de aperfeiçoar tal comando constitucional e buscar ao máximo a individualização das decisões judiciais, o Código de Processo Civil de 2015 passou a estabelecer diversas premissas para que um
decisum
seja considerado fundamentado (art. 489 do CPC/2015).

Se a decisão não se limita a indicar atos normativos sem explicar sua relação com a causa (I), nem emprega conceitos jurídicos indeterminados (II) e muito menos invoca argumentos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (III), enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada (IV), não há que falar em violação ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, apesar de concisa a fundamentação, a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, inexistindo mácula a ensejar a pretendida anulação, uma vez que só há que se acolher assertiva de deficiência de motivação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), a implicar na invalidação do ato decisório, quando dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.”
(AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020, STJ), bem como que
“a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.”
(AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018, STJ).

A pretexto de alegar a nulidade da decisão objurgada por deficiência de fundamentação, em realidade, a recorrente está inconformada com a conclusão a que chegou o juízo da execução, a qual está amparada em fundamentação clara e precisa, sendo certo que o inconformismo com a avaliação das teses expostas na impugnação e as provas apresentadas não enseja a anulação da decisão, mas diz respeito ao mérito da própria impugnação.

Do mesmo modo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
“o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgInt no AREsp 1445689/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, STJ).

No caso, não há nenhuma justificativa que me permita concluir pela anulação da decisão objurgada ou mesmo concluir pela imprescindibilidade da produção da prova testemunhal solicitada pela agravante, na medida em que a prova documental juntada por ambas as partes é suficiente para solução do caso, isto é, para aferir que o título judicial indicado é, ou não, exigível e exequível.

Com efeito, se mostra totalmente irrelevante para o deslinde da controvérsia a oitiva da ex-estagiária de direito e atual empregada da recorrente (ID 1086455), a qual, segundo a agravante, teria o condão de esclarecer ser ela a responsável por redigir e protocolar as ações homologatórias debatidas nestes autos e em diversos outros que tramitam no juízo da execução. Isto porque, a circunstância desta ter redigido as mencionadas ações não retira a responsabilidade do advogado recorrido pela sua propositura, considerando que este foi o responsável por assinar as referidas peças processuais e quem recebeu a procuração de todas as partes envolvidas no acordo. Se o causídico apôs sua rubrica na petição, presume-se que conferiu toda a peça, pouco importando quem foi o responsável por elaborar a minuta e protocolá-la.

Dessa forma, como bem asseverou o juízo da execução, considerando que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade da agravante oriunda do título executivo judicial, não há que falar em cerceamento de defesa.

Com relação às nulidades aventadas, a recorrente assevera, por fim, que a decisão hostilizada deveria ser anulada por não ter respeitado a ordem cronológica determinada pelos arts. 12 e 153, ambos do Código de Processo Civil, todavia não instruiu o feito com elementos capazes de evidenciar a inobservância da referida ordem de conclusão, cuja
obediência
deve se dar preferencialmente, e não obrigatoriamente
, conforme previsto no próprio dispositivo processual citado.

Em harmonia com este posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual.”
(AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020, STJ).

Na realidade, o que se extrai dos autos é que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação homologatória similar na qual litigam as mesmas partes ter sido preservada por esta Corte de Justiça (ID 1086457), o juízo da execução conferiu seguimento em bloco a todos os processos semelhantes, o que se revela prudente e, até mesmo, recomendável, já que efetiva os princípios da celeridade e da economicidade, bem como condiz com o dever de pacificar e estabilizar os conflitos, evitando decisões contraditórias.

Superadas as questões prejudicais ao mérito, a empresa agravante assevera que o título judicial objeto do cumprimento de sentença não seria exigível e nem exequível. Ocorre que não há como acolher a referida tese, pois a sentença judicial transitada em julgada que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes é considerado expressamente título executivo judicial pelo art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não fosse o bastante, como a referida sentença judicial transitada em julgado fixou expressamente a responsabilidade da recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no montante de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, sendo plenamente possível extrair a quantia exata a ser cobrada pelo agravado, visto que a avença estabeleceu manifestamente qual o montante que deveria ser pago pela agravante ao seu prestador de serviço em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial (R$ 44.019,00), observa-se que todos os requisitos necessários para sua cobrança foram preenchidos – obrigação certa, exigível e líquida (art. 783 do CPC/2015) –, especialmente porque não houve a quitação voluntária pela recorrente.

A executada alega que o título judicial não seria exigível em virtude de o agravado pertencer aos quadros da empresa exercendo funções jurídicas, de modo que já teria sido remunerado pela sua atuação na ação homologatória mediante o recebimento de seu salário mensal, o que não merece prosperar.

Muito embora realmente o recorrido exercesse as funções de Assessor Jurídico ou de Supervisor Jurídico da empresa agravante à época da propositura da ação homologatória, as partes litigantes optaram, livremente, por convencionar que o causídico faria jus ao recebimento de honorários de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste pela sua atuação naquela demanda, o que foi homologado judicialmente, tornando-se título executivo judicial.

A remuneração habitual do agravado como empregado na área jurídica da pessoa jurídica recorrente não obsta que estas partes convencionem o recebimento de honorários advocatícios extraordinários, o que ocorreu na hipótese, consoante se infere do acordo que foi homologado judicialmente.

De fato, não há dúvida de que o agravado recebeu procuração de todas as partes que entabularam o acordo que foi homologado judicialmente e que foi ele o responsável por propor a ação homologatória, independentemente do fato de eventualmente a petição inicial ter sido minutada e protocolada por uma estagiária da empresa agravante, de forma que prestou serviços advocatícios, devendo ser remunerado por esta atuação profissional, seja por meio do seu salário ou por intermédio de honorários convencionais estipulados junto à pessoa jurídica, como ocorreu, o que deve ser preservado em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, nos termos do disposto nos arts. 112, 113 e 422, todos do Código Civil
1
.

O art. 22 do Estatuto da OAB estipula que os honorários advocatícios podem ser convencionados entre o advogado e o cliente, em momento anterior à prestação do serviço pelo causídico. Conforme o art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, tais honorários devem ser convencionados mediante contrato (preferencialmente escrito) que preveja, com clareza e precisão, todas as suas especificações e formas de pagamento.

No caso, todos estes pressupostos foram respeitados, uma vez que, antes de propor a ação homologatória, a empresa agravante e o advogado agravado convencionaram, expressamente, que este faria jus ao recebimento de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo que estava sendo homologado judicialmente, de maneira que não há como desconsiderar a obrigação de quem assumiu a responsabilidade de quitá-la na via eleita da impugnação ao cumprimento de sentença.

É importante registrar, neste ponto, que, apesar de a empresa agravante asseverar que já efetuou o pagamento dos serviços prestados pelo agravado por meio de seu salário, não acostou aos autos documento evidenciando que houve a quitação dos honorários advocatícios estabelecido no acordo homologado judicialmente por intermédio do pagamento da remuneração do recorrido, o que inviabiliza o acolhimento desta alegação. A mera comprovação do pagamento da remuneração habitual do agravado na condição de ex-empregado não se presta para tanto, sendo imprescindível que a recorrente tivesse demonstrado que houve o pagamento dos honorários advocatícios estipulados na avença executada na origem.

Vale registrar, ademais, que o exame das fichas financeiras do agravado revelam que, no período em que trabalhou como empregado da agravante, ele recebeu, em caráter eventual, gratificação de honorários advocatícios em razão do ingresso de ações judiciais, o que induz a conclusão que o recorrido recebia seu salário ordinário, além de eventualmente outros pagamentos, infirmando a tese da recorrente de que o pagamento pela atuação judicial do agravado no acordo executado estaria incluído na remuneração fixa mensal.

A alegação da recorrente no sentido que o agravado teria agido de má-fé ao deixar para cobrar os honorários advocatícios previstos nos inúmeros acordos homologados judicialmente quando rescindiu seu contrato de emprego junto à pessoa jurídica recorrente, deixando de evitar o agravamento do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), também não merece prosperar, visto que competia à agravante efetuar, voluntariamente, o pagamento dos referidos honorários, entretanto optou por asseverar que a citada quantia já integrava o salário do recorrido, motivo pelo qual este teve que se valer do aparato judicial para buscar o seu direito, sendo desmedida a afirmação de que isto implicaria em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

A bem da verdade, eventual falta de ética (arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49 do Código de Ética da OAB) na conduta desenvolvida pelo agravado na busca de seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios estipulados nos acordos homologados judicialmente deverá ser objeto de apreciação administrativa pela própria entidade de classe (OAB), não sendo tais circunstâncias suficientes para obstar o pagamento da verba que está sendo cobrada em sede de cumprimento de sentença, a qual decorre de título executivo judicial.

Destaca-se que, ao assinar os inúmeros acordos que foram posteriormente homologados judicialmente e outorgar procuração ao agravado concedendo poderes para tanto, a recorrente, além de manifestar a sua vontade, acabou tornando de difícil credo a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, isto é, de que estava anuindo com o pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no montante de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, mormente quando formulado mais de 200 (duzentas) vezes, como ela própria afirma em sua impugnação.

Além do mais, quando a agravante afirma que, ao assinar o acordo homologado judicialmente, foi induzida a erro pelo agravado, o qual teria dado a entender que os honorários advocatícios ali discriminados seriam quitados por meio do pagamento de seu salário como empregado da empresa recorrente, postulando, com isso, a anulação do ajuste homologado, por vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), concluo que a referida tese não comporta alegação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, que é reservada para as hipóteses elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, devendo, na realidade, ser formulada por intermédio de propositura da ação autônoma anulatória, em consonância com o disposto no art. 966, § 4º, do mesmo Diploma Processual.

A impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa que o executado possui, dentro dos limites cognitivos fixados pela lei, para articular suas teses processuais e substanciais objetivando extinguir a fase executiva ou, ao menos, reduzir o montante cobrado. Diante deste contexto, não se revela a via adequada para tratar do pleito anulatório de acordo homologado judicialmente por suposta ocorrência de vício do consentimento à época de sua celebração, sendo tal matéria reservada ao debate por meio da ação anulatória, até mesmo porque as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença são aquelas supervenientes à sentença, em consonância com o previsto no art. 525, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Se o juiz não resolveu o mérito da causa, mas foram as próprias partes que o fizeram mediante autocomposição do litígio, como no caso, a ação anulatória, prevista no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, é a sede própria para a discussão a respeito dos vícios na transação homologada judicialmente.

Em harmonia com este entendimento, emana a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. A AÇÃO CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA É A ANULATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, STF).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes.
2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018, STJ).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE, PARA ALÉM DE MERAMENTE HOMOLOGAR ACORDO, ADENTRA O MÉRITO, TENDO HAVIDO, INCLUSIVE, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES.
1. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante a ação anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC, sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da pactuação.
2. (...).” (AgRg no REsp 1314900/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS DE CONCORDATA PREVENTIVA. INVALIDAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC.
(...).
I - A ação ordinária anulatória, prevista no art. 486 do CPC, é a sede própria para a invalidação de acordo homologado judicialmente, oportunidade em que poderão ser discutidos os vícios do ato objeto da anulação. Precedentes.
II - (...).” (REsp 693.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 28/11/2005, STJ).

No mesmo sentido e ao tratar de hipóteses extremamente similares à aqui noticiada, concluíram os egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, foi homologado judicialmente o acordo pelo qual os réus reconheceram o débito e deram continuidade à relação locatícia, responsabilizando-se pelos alugueis vincendos, cujo inadimplemento importaria no cancelamento das concessões e execução da sentença homologatória, com o imediato despejo coercitivo.
Nesse contexto, é impossível questionar a vigência do contrato que embasou o ajuizamento da ação, sua legitimidade passiva na ação cognitiva ou mesmo pleitear a improcedência dos pedidos.
Não há se falar em inexistência de título executivo, pois o que se executa nestes autos não é o primitivo contrato de locação, mas, sim, o título executivo judicial originado com a homologação da transação formalizada entre as partes, não sendo demonstrados vícios capazes de nulificá-lo. Ademais, a via adequada para desconstituir a transação homologada judicialmente é a ação anulatória, nos termos do art. 486 do CPC.
(...).” (TJSP; Agravo de Instrumento 2236501-13.2015.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA ACORDO. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COAÇÃO MORAL PELO EXEQUENTE. AÇÃO CABÍVEL É A ANULATÓRIA E NÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...). Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame de mérito.
O agravante insurge-se contra a decisão que, na origem, determinou a homologação do acordo entre as partes (fls. 116), que posteriormente não foi cumprido por ele, e em fase de cumprimento de sentença ajuizou impugnação alegando excesso de execução e coação moral no acordo (fls. 113/114), na qual o juiz de piso julgou que o fato seria impugnável através de ação rescisória. Adianto, não assiste razão ao agravante. Digo isso porque quando as partes transacionam e resolvem o processo através da composição, o juiz profere uma decisão de homologação que atribui eficácia ao acordo, classificada como sentença de mérito (art. 487, III do NCPC). Assim, se a decisão se limita ao ato de homologar o acordo, nada dispondo sobre os termos do que foi pactuado, é cabível a ação anulatória, pois o ato judicial que se busca desconstituir apenas referendou a manifestação da vontade das partes. Nesse sentido colaciono julgado do STJ:
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DE SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuarão, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado.’ (AgRg no REsp 1.314.900-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.” (2017.03729495-88, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-06, Publicado em 2017-09-06, TJPA).

A prevalecer a tese defendida pela agravante, sua inadimplência sobrepor-se-ia à eficácia da coisa julgada, conferindo ao devedor a faculdade de desconstituir o título executivo judicial de que dispõe o credor, por simples liberalidade e independentemente da utilização dos instrumentos processuais apropriados, o que não se pode admitir.

Ressalto, ainda, que,
ao apreciar a primeira decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente entabulado entre as mesmas partes com idênticas características e disposições a respeito dos honorários advocatícios, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de reconhecer a exigibilidade e exequibilidade do título executivo judicial, ainda que por motivos diversos, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido.” (AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

Não fosse o bastante, em oportunidades mais recentes, ao examinarem as execuções propostas pelo agravado em desfavor da empresa recorrente com base em acordos homologados judicialmente, os quais estipularam o pagamento de honorários advocatícios nos mesmos moldes, os eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício assim também têm concluído (AI nº 5000621-78.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, DP 10/03/2021, TJES / AI nº 5000619-11.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, DP 03/03/2021, TJES / AI nº 5000617-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DP 01/03/2021, TJES / AI nº 5000605-27.2021.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, DP 15/03/2021, TJES).

Antes de concluir, em relação ao pedido formulado pelo agravado, em sede de contrarrazões, de condenação da empresa recorrente por litigância de má-fé decorrente do intuito de supostamente utilizar o processo com o escopo de retardar o pagamento da dívida (art. 80, incisos II, IV, V e VI, do CPC/2015), entendo que não deve prosperar.

A despeito de infundado o presente recurso, a meu ver, este não possui propósito de procrastinação do feito, vez que enfrenta a decisão interlocutória com argumentos, ainda que rechaçados, com o escopo de modificar o provimento jurisdicional que foi proferido em desfavor da pessoa jurídica agravante, especialmente em virtude desta ter a convicção de que os honorários advocatícios previstos no acordo homologado judicialmente estarem incluídos na remuneração convencional do seu ex-empregado, ora agravado. O fato desta tese e das demais não estarem sendo agasalhadas nesta oportunidade não implicam no reconhecimento automático da litigância de má-fé da recorrente, especialmente por não vislumbrar a sua intenção dolosa de retardar o pagamento da dívida.

Em harmonia com esta conclusão, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que
“A
simples interposição de recurso ou apresentação de defesa não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, o dolo da parte.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 926.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

Portanto, deixo de aplicar à agravante as sanções previstas em lei para a hipótese de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
negar
-lhe
provimento
.

É como voto.

1
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA TRANSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O PRÓPRIO MÉRITO DO
DECISUM
. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DO CASO. Observância da ordem cronológica. Recomendação. Decisões em bloco em respeito aos princípios da economicidade e celeridade. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL E EXEQUÍVEL. Honorários advocatícios previstos expressamente no acordo e possibilidade de extrair a quantia devida. Valor que não se insere na remuneração percebida pelo advogado como assessor ou supervisor jurídico da executada. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DO ACORDO AGINDO EM ERRO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. Litigância de má-fé da agravante. Inocorrência. Ausência de dolo de procrastinar o feito. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Na hipótese, apesar de concisa a fundamentação, a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, inexistindo mácula a ensejar a pretendida anulação, uma vez que só há que se acolher assertiva de deficiência de motivação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), a implicar na invalidação do ato decisório, quando dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), o que não se verifica no caso em exame.

2
)
Não há nenhuma justificativa que permita concluir pela anulação da decisão objurgada ou mesmo pela imprescindibilidade da produção da prova testemunhal solicitada pela agravante, na medida em que a prova documental juntada por ambas as partes é suficiente para solução do caso, isto é, para aferir que o título judicial indicado é, ou não, exigível e exequível.

3
)
Além de o feito não ter sido instruído com elementos capazes de evidenciar a inobservância da ordem cronológica de conclusão (arts. 12 e 153 do CPC/2015), cuja obediência deve se dar preferencialmente, e não obrigatoriamente, o que se extrai dos autos é que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação homologatória similar na qual litigam as mesmas partes ter sido preservada por esta Corte de Justiça, o juízo da execução conferiu seguimento em bloco a todos os processos semelhantes, o que se revela prudente e, até mesmo, recomendável, já que efetiva os princípios da celeridade e da economicidade, bem como condiz com o dever de pacificar e estabilizar os conflitos, evitando decisões contraditórias.

4
)
A sentença judicial transitada em julgada que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes é considerado expressamente título executivo judicial pelo art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

5
)
Como a referida sentença judicial transitada em julgado fixou expressamente a responsabilidade da recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no montante de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, sendo plenamente possível extrair a quantia exata a ser cobrada pelo agravado, visto que a avença estabeleceu manifestamente qual o montante que deveria ser pago pela agravante ao seu prestador de serviço em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial (R$ 44.019,00), observa-se que todos os requisitos necessários para sua cobrança foram preenchidos – obrigação certa, exigível e líquida (art. 783 do CPC/2015) –, especialmente porque não houve a quitação voluntária pela recorrente.

6
)
A remuneração habitual do agravado como empregado na área jurídica da pessoa jurídica recorrente não obsta que estas partes convencionem o recebimento de honorários advocatícios extraordinários, o que ocorreu na hipótese, consoante se infere do acordo que foi homologado judicialmente.

7
)
Quando a agravante afirma que, ao assinar o acordo homologado judicialmente, foi induzida a erro pelo agravado, o qual teria dado a entender que os honorários advocatícios ali discriminados seriam quitados por meio do pagamento de seu salário como empregado da empresa recorrente, postulando, com isso, a anulação do ajuste homologado, por vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), a referida tese não comporta alegação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, que é reservada para as hipóteses elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, devendo, na realidade, ser formulada por intermédio de propositura da ação autônoma anulatória, em consonância com o disposto no art. 966, § 4º, do mesmo Diploma Processual.

8
)
A despeito de infundado o presente recurso, este não possui propósito de procrastinação do feito, vez que enfrenta a decisão interlocutória com argumentos, ainda que rechaçados, com o escopo de modificar o provimento jurisdicional que foi proferido em desfavor da pessoa jurídica agravante, especialmente em virtude desta ter a convicção de que os honorários advocatícios previstos no acordo homologado judicialmente estarem incluídos na remuneração convencional do seu ex-empregado, ora agravado, o que afasta a presença do dolo de utilizar o presente recurso exclusivamente para procrastinar o feito.

9
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.